Tribunal: TJDFT
Processo: 0723608-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0723608-48.2022.8.07.0000 Suscitante Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante Suscitado(s) Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em face da decisão do Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução n. 0721734-25.2022.8.07.0001, ajuizada por Arlindo Carneiro Portela em desfavor de Ernestina Soares Ferreira e de Victor Soares Daniel, declinou, de ofício, de sua competência para o juízo suscitante, com fundamento no art. 63, § 3o, do CPC. Reconheceu o juízo em referida decisão a “abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação, a qual atenta contra a celeridade da prestação jurisdicional e o princípio do juiz natural, bem como dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa”. O juízo suscitante defende ser do suscitado a competência para processo e julgamento do feito. Alega, em suma, que a competência territorial consubstancia matéria a ser suscitada por alguma das partes, notadamente no caso de cláusula de eleição de foro expressamente prevista em contrato de locação de imóveis celebrado entre as partes. Salienta que, malgrado “haja entendimento do STJ no sentido de que é possível a declaração de ofício da nulidade de cláusula de eleição de foro em contratos de consumo, é necessário, conforme os julgados da referida corte, que seja caracterizada a dificuldade para o exercício da defesa do devedor, o que não restou configurado nos autos (AgRg no Ag 547829/DF e AgRg no AREsp 732047/SC)”. Suscitou, assim, com base no art. 66, II, do CPC, o presente conflito de competência. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1] e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 17 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.